Tribunal: TJDFT
Processo: 0715186-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0715186-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ADRIEL DE SOUZA MADEIRA, em favor de LEONARDO FERREIRA DA SILVA (acusado), em face de alegado constrangimento ilegal praticado pelo Juízo da Vara Criminal do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho, na Ação Penal n° 0703674-86.2022.8.07.0006, tendo em vista a ausência de materialidade causada pela não realização do exame de corpo de delito direto, quando era perfeitamente possível, por desídia da autoridade competente. Em suas razões (id. 35269859), o impetrante requer a revogação da prisão preventiva. Alega, para tanto, que é evidente o constrangimento ilegal pela não realização do exame de corpo de delito direto por completa desídia estatal. Argumenta que se trata de tipo penal que exige a realização de exame de corpo de delito para sua comprovação. Ressalta, porém, que não existe nenhum exame de corpo de delito, direto ou indireto, nos autos, capaz de comprovar a materialidade do crime. Assevera que o ato de constrangimento ilegal se originou do Juízo de Direito da Vara Criminal do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho, tendo em vista a ausência de materialidade causada pela não realização do exame de corpo de delito direto, quando era perfeitamente possível sua realização, e não foi feito por completa desídia da autoridade estatal competente. Argui que, apesar o caso em análise não se encaixar especificamente em nenhuma das hipóteses do artigo 648 do Código de Processo Pena, isso não afasta o evidente constrangimento ilegal suportado pelo paciente, por se tratar de rol meramente exemplificativo. Postula que o artigo 158 do Código de Processo Penal disciplina que quando a infração penal, crime ou contravenção, deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direito ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Alega, ainda, nulidade absoluta, em virtude da ausência de exame de corpo de delito, direito ou indireto, nos moldes do art. 564, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Penal. Pondera que, no caso em análise, não é possível a substituição do exame de corpo de delito direito pelo exame de corpo de delito indireto, por se tratar de infração que deixa vestígios, podendo apenas supletivamente ser suprido pela prova testemunhal quando os vestígios tenham desaparecido. Requer seja concedida a liminar, inaudita altera pars, para que cesse a coação e seja concedida a liberdade ao paciente e, no mérito, a concessão da ordem para revogar a prisão cautelar decretada ou sua substituição por outra medida cautelar mais branda. É o relatório. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 01/04/2022 (id. 35269870), tendo sido a prisão convertida em preventiva (id. 35269866), em 02/02/20022, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2o, inciso VI, do Código Penal, c/c artigo 5o, caput, e artigo 7o, caput, da Lei 11.340/2006, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, em razão da tentativa do paciente de ceifar a vida da vítima, tendo desferido violento golpe na cabeça de sua cunhada Luciene Gomes da Silva, pelo fato de “não gostar dela” (id. 35269871, pág. 2). O pedido de reconhecimento da nulidade absoluta dos autos da ação penal por ausência de laudo de exame de corpo de delito não comporta apreciação em sede liminar, por constituir provimento jurisdicional irreversível, o que usurparia a competência do órgão colegiado competente. De qualquer forma, por se tratar de alegação que também repercute na demonstração do fumus comissi delicti, consigna-se que, embora o artigo 158 do Código de Processo Penal discipline a necessidade de realização de exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, como no caso dos autos, é silente quanto ao momento de juntada desse laudo pericial. Assim, diante do silêncio da lei quanto ao momento da juntada do exame de corpo de delito, o laudo pericial pode ser juntado aos autos em outra oportunidade da instrução processual, desde que garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa. No caso, a ausência de juntada do laudo de exame de corpo de delito, até o presente momento processual, não afasta, por si só, a comprovação da materialidade delitiva como defendido na inicial. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não se verifica, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão de conversão da prisão em preventiva, uma vez que se mostram inadequadas e insuficientes as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, diante da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada ao requisito da garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta dos fatos. O fumus comissi delicti encontra-se evidenciado nos autos pelas declarações de testemunhas (id. 35269870), que imputam ao paciente a prática do crime de homicídio qualificado tentado por, em tese, ter agredido a vítima com um violento soco no rosto e cravado um pedaço de pau na cabeça da vítima, o que indica a presença da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. Em relação ao periculum libertatis, observa-se, em princípio, que a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, uma vez que justificou a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva diante da gravidade concreta do delito e contexto do modus operandi, aptos a indicar a periculosidade e ousadia do paciente, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública (id. 35269866, p. 2). Tais circunstâncias indicam, em uma análise liminar, que a prisão cautelar do paciente é necessária e adequada para garantir a ordem pública, e revelam a insuficiência das medidas cautelares alternativas. Por fim, constata-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime doloso imputado ao paciente é superior a 04 (quatro) anos, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Dessa forma, não havendo qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado e estando a prisão preventiva devidamente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, deve ser mantida, por ora, a custódia cautelar do paciente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 16 de maio de 2022 17:35:16. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator